Tribunal: TJDFT
Processo: 0704847-51.2018.8.07.0018
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE EMPREITADA. ÔNUS DA PROVA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. APELAÇÃO MANEJADA PELA AUTORA DESPROVIDA. RECURSO INTERPOSTO PELO RÉU PROVIDO EM PARTE.
1. Na presente hipótese a demandante pretende obter a constituição de crédito relativo à obrigação não adimplida em contrato de empreitada. O réu pretende a fixação do valor dos honorários de advogado de acordo com os critérios estabelecidos art. 85, § 2o, do CPC.
2. Na ação monitória o autor deve instruir a petição inicial com a necessária prova escrita de seu crédito sem eficácia executiva, nos termos do art. 700 do CPC.
3. É do demandante o ônus de demonstrar o fato constitutivo de sua pretensão, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC.
4. A demandante não se desincumbiu do ônus probatório previsto no art. 373, inc. I, do CPC. Em contraposição, o réu demonstrou o pagamento dos débitos relativos ao contrato de empreitada no 51/2009.
5. Em regra, os honorários de advogado devem ser fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, do valor atualizado da causa, nos moldes do art. 85, § 2o, do CPC. 5.1. Nas hipóteses em que valor dos honorários de sucumbência se mostrar exorbitante é atribuição do Juízo singular observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade previstos no art. 8o, em composição com a regra antevista no art. art. 85, § 2o, ambos do CPC, sendo útil lembrar que os referidos princípios têm natureza constitucional.
6. Apelação interposta pela autora conhecida e desprovida.
7. Apelação manejada pelo réu conhecida e provida em parte.